Tribunal: STJ
Processo: 0013140-75.2012.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018562 - MT (2025
/0301031-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PAULO CESAR JESUS NUNES
ADVOGADOS
: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - MT005340
ANEIRTON PARREIRA SILVA - MT003577B
THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - MT019809
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO EM ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental. O embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando que não
foram respondidos os questionamentos sobre: (i) a possibilidade de os jurados do Tribunal
do Júri decidirem com fundamento em prova ilícita; e (ii) a possibilidade de condenação
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação
policial. Requereu o reconhecimento da omissão e a atribuição de efeitos infringentes para
permitir o julgamento de mérito do recurso especial e a anulação do julgamento pelo
Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não
responder os questionamentos sobre: (i) a possibilidade de os jurados do Tribunal do Júri
decidirem com fundamento em prova ilícita; e (ii) a possibilidade de condenação
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo
cabíveis para reexame da causa ou rediscussão de questões já apreciadas.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à suposta violação
ao
do Código de Processo Penal, destacando que a decisão dos jurados foi
art. 155
fundamentada em provas produzidas em juízo e que a soberania dos veredictos permite a
escolha de uma das versões amparadas pelo conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA53867215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 138502c3-c49e-47a7-b486-a70daf6e7d1d

5. A análise das alegações do embargante demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A fundamentação adequada do acórdão embargado não exige que o julgador rebata todos
os argumentos apresentados pelas partes, bastando que as razões de decidir estejam
expostas de forma clara e suficiente.
7. A alegação de "prova ilícita" pelo embargante refere-se à valoração probatória realizada
pelos jurados, questão que envolve o mérito da prova e a soberania dos veredictos, não
configurando violação ao
o, inciso LVI, da Constituição Federal.
art. 5
8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
não há como atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
9. O pedido de concessão de justiça gratuita foi indeferido por ausência de elementos que
comprovem a hipossuficiência financeira da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam ao reexame
2.
da causa ou à rediscussão de questões já apreciadas.
A fundamentação adequada de um
acórdão não exige que o julgador rebata todos os argumentos apresentados pelas partes,
3.
bastando que as razões de decidir estejam expostas de forma clara e suficiente.
A
soberania dos veredictos permite aos jurados acolher uma das versões amparadas pelo
4.
conjunto probatório, desde que fundamentada em provas produzidas em juízo.
A
vedações à utilização de provas ilícitas referem-se a provas obtidas por meios ilícitos, não
abrangendo discussões sobre valoração de elementos do inquérito policial.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, incisos XXXIV, "a", LIV e LVI; CF/1988,
CPP,
art. 5
art. 93, inciso IX;
CPP,
CPC,
art. 155;
art. 619;
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp 2.197.503/SP,
julgado em 03.12.2025, DJEN de 10.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53867215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 138502c3-c49e-47a7-b486-a70daf6e7d1d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018562 - MT (2025
/0301031-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: PAULO CESAR JESUS NUNES
ADVOGADOS
: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - MT005340

ANEIRTON PARREIRA SILVA - MT003577B

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - MT019809
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO EM ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental. O embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando que não
foram respondidos os questionamentos sobre: (i) a possibilidade de os jurados do Tribunal
do Júri decidirem com fundamento em prova ilícita; e (ii) a possibilidade de condenação
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação
policial. Requereu o reconhecimento da omissão e a atribuição de efeitos infringentes para
permitir o julgamento de mérito do recurso especial e a anulação do julgamento pelo
Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não
responder os questionamentos sobre: (i) a possibilidade de os jurados do Tribunal do Júri
decidirem com fundamento em prova ilícita; e (ii) a possibilidade de condenação
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53867216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:16
Código de Controle do Documento: 70a33fb1-a290-4de1-a8b1-ad107e299787

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo
cabíveis para reexame da causa ou rediscussão de questões já apreciadas.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à suposta violação
ao
do Código de Processo Penal, destacando que a decisão dos jurados foi
art. 155
fundamentada em provas produzidas em juízo e que a soberania dos veredictos permite a
escolha de uma das versões amparadas pelo conjunto probatório.
5. A análise das alegações do embargante demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A fundamentação adequada do acórdão embargado não exige que o julgador rebata todos
os argumentos apresentados pelas partes, bastando que as razões de decidir estejam
expostas de forma clara e suficiente.
7. A alegação de "prova ilícita" pelo embargante refere-se à valoração probatória realizada
pelos jurados, questão que envolve o mérito da prova e a soberania dos veredictos, não
configurando violação ao
o, inciso LVI, da Constituição Federal.
art. 5
8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
não há como atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
9. O pedido de concessão de justiça gratuita foi indeferido por ausência de elementos que
comprovem a hipossuficiência financeira da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam ao reexame
2.
da causa ou à rediscussão de questões já apreciadas.
A fundamentação adequada de um
acórdão não exige que o julgador rebata todos os argumentos apresentados pelas partes,
3.
bastando que as razões de decidir estejam expostas de forma clara e suficiente.
A
soberania dos veredictos permite aos jurados acolher uma das versões amparadas pelo
4.
conjunto probatório, desde que fundamentada em provas produzidas em juízo.
A
vedações à utilização de provas ilícitas referem-se a provas obtidas por meios ilícitos, não
abrangendo discussões sobre valoração de elementos do inquérito policial.
Documento eletrônico VDA53867216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:16
Código de Controle do Documento: 70a33fb1-a290-4de1-a8b1-ad107e299787

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, incisos XXXIV, "a", LIV e LVI; CF/1988,
CPP,
art. 5
art. 93, inciso IX;
CPP,
CPC,
art. 155;
art. 619;
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp 2.197.503/SP,
julgado em 03.12.2025, DJEN de 10.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO CESAR JESUS
NUNES em face do acórdão proferido às fls. 1053-1061, que negou provimento ao agravo
regimental.
O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado, sustentando
que não foram respondidos os seguintes questionamentos centrais: (i) se os jurados do
Tribunal do Júri podem decidir com fundamento em prova ilícita; e (ii) se os jurados
podem condenar o réu fundamentando a decisão exclusivamente em elementos
informativos colhidos na investigação policial.
Pugna pelo reconhecimento de omissão, com atribuição de efeitos infringentes
para permitir o julgamento de mérito do recurso especial e a anulação do julgamento pelo
Tribunal do Júri (fls. 1066-1086).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada,
destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existente na decisão embargada (art. 619 do CPP e
do CPC).
art. 1.022
Contrariamente ao sustentado pelo embargante, o acórdão embargado enfrentou
expressamente a questão relativa à suposta violação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal.
Documento eletrônico VDA53867216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:16
Código de Controle do Documento: 70a33fb1-a290-4de1-a8b1-ad107e299787

A decisão monocrática já havia consignado textualmente que "a tese central da
defesa consiste na alegação de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido
manifestamente contrária à prova dos autos, por ter se baseado exclusivamente em
elementos colhidos na fase de inquérito policial, sem reprodução em juízo".
O acórdão do agravo regimental reafirmou essa compreensão, registrando que "a
decisão agravada examinou com precisão a pretensão recursal, consignando
expressamente" a tese defensiva, e que "a questão atinente à suposta violação do art. 155
do CPP foi devidamente apreciada, não havendo qualquer equívoco interpretativo".
O acórdão embargado fundamentou, de forma clara e suficiente, que o
acolhimento da tese defensiva demandaria necessariamente: Examinar minuciosamente
todo o acervo probatório produzido em juízo; Comparar o conteúdo dos depoimentos
prestados na fase judicial com aqueles colhidos na fase investigatória; Verificar se os
elementos do inquérito foram confirmados pelas provas judiciais; Avaliar o peso e a
suficiência de cada elemento probatório; Analisar se o depoimento da testemunha seria
suficiente para embasar o veredicto.
Todas essas providências demandam, inequivocamente, o revolvimento do
contexto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
O acórdão embargado destacou expressamente que o Tribunal estadual
consignou que "a decisão dos jurados encontrou respaldo em uma das vertentes probatórias
apresentadas em plenário, consubstanciada nos depoimentos colhidos ao longo da instrução
criminal" e que "existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório, é lícito aos
jurados, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, acolher uma delas".
Tal conclusão somente poderia ser afastada mediante análise aprofundada do
acervo probatório, providência incompatível com a natureza do recurso especial.
O embargante sustenta que não pretende o reexame de provas, mas sim a
"revaloração jurídica" dos fatos já estabelecidos.
Contudo, tal distinção não se aplica ao caso concreto.
A "revaloração jurídica" somente é possível quando os fatos estão
incontroversos e delimitados nas instâncias ordinárias, cabendo ao STJ apenas aplicar a
correta interpretação da legislação federal. Não é o caso dos autos.
O Tribunal de origem expressamente reconheceu que houve provas produzidas
em juízo e que a decisão dos jurados nelas encontrou amparo. Reverter tal conclusão exige,
necessariamente, o reexame do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA53867216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:16
Código de Controle do Documento: 70a33fb1-a290-4de1-a8b1-ad107e299787

O embargante invoca violação aos arts. 5o,
e incisos XXXIV, "a", LIV e
caput
LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Contudo, o acórdão embargado está devidamente fundamentado, expondo de
forma clara e suficiente as razões de decidir. A fundamentação adequada não exige que o
julgador rebata, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que as
razões de decidir estejam expostas de forma clara e suficiente.
Nesse sentido, o próprio acórdão embargado consignou precedentes desta Corte:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. VIOLAÇÃO
AO
DO CPP. MERO INCONFORMISMO. PRESENÇA DE
ART. 619
INVERSÃO
DA
ORDEM
DOS
DEPOIMENTOS
DAS
TESTEMUNHAS.

ABSOLVIÇÃO
POR

SÚMULA
N.
7/STJ.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há se falar em omissão do Tribunal local quanto às teses
outrora deduzidas, porquanto efetivamente houve pronunciamento do
Tribunal a quo acerca dos temas, cumprindo asseverar que o julgador não
é obrigado rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando
que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores
capazes de influir no resultado do julgamento, o que ocorreu na espécie.
2. Para afastar a conclusão da instância ordinária no sentido de
que não houve inversão da ordem de inquirição das testemunhas
dependeria de imprescindível reexame de matéria fático-probatória,
procedimento incompatível com esta instância superior, ante o óbice
estatuído pela Súmula n. 7/STJ.
3. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto
fático-probatório, concluiu pela existência de elementos suficientes para a
condenação. A desconstituição de tal entendimento, a fim de acolher a
tese absolutória, demandaria o reexame de provas, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.197.503/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2025,
)
10/12/2025.

O direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório foram
rigorosamente observados. O que o embargante denomina "prova ilícita" constitui, na
verdade, discussão sobre a valoração probatória realizada pelos jurados, questão que
envolve o mérito da prova e a soberania dos veredictos.
Documento eletrônico VDA53867216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:16
Código de Controle do Documento: 70a33fb1-a290-4de1-a8b1-ad107e299787

A vedação à utilização de provas ilícitas (art. 5o, inciso LVI, CF) refere-se a
provas obtidas por meios ilícitos, e não à discussão sobre valoração de elementos do
inquérito que teriam ou não sido reproduzidos em juízo - matéria esta regulada pelo art. 155
do CPP e que demanda, para seu exame, o revolvimento fático-probatório.
Os embargos de declaração possuem, por natureza, finalidade integrativa,
destinando-se a aperfeiçoar o julgado mediante o esclarecimento de obscuridade,
eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.
Os efeitos modificativos ou infringentes são excepcionais e somente ocorrem
como consequência do suprimento de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, e não
como meio de reexame da causa ou de rediscussão de questões já apreciadas.
No caso concreto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, não há como atribuir efeitos infringentes aos embargos.
O que se verifica, em verdade, é a inconformidade do embargante com o
decidido, pretendendo, sob o pretexto de alegada omissão, a reforma do julgado. Tal
desiderato não encontra respaldo na finalidade dos embargos declaratórios.
O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada e exauriente, todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
A parte embargante, sob o pretexto de apontar omissão, busca, na verdade, o
reexame da causa e a reforma do julgado, finalidades incompatíveis com a natureza dos
embargos de declaração.
Por fim, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita, à míngua de
elementos que atestem a hipossuficiência financeira da parte.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53867216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:16
Código de Controle do Documento: 70a33fb1-a290-4de1-a8b1-ad107e299787

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0301031-4
AREsp 3.018.562 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00131407520128110042 131407520128110042 899482014
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR JESUS NUNES
ADVOGADOS
: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - MT005340
ANEIRTON PARREIRA SILVA - MT003577B
THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - MT019809
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO CESAR JESUS NUNES
ADVOGADOS
: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - MT005340
ANEIRTON PARREIRA SILVA - MT003577B
THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - MT019809
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449515449452407@
2025/0301031-4 - AREsp 3018562 Petição : 2025/0117510-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:42
Código de Controle do Documento: F6C9137F-406E-4EDF-8195-841BC8926354